Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706858-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: OTAVIO MARTINS SIQUEIRA REU: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Antes de apreciar o pedido liminar formulado, em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), emende-se a inicial com o fito de esclarecer objetivamente: a) qual a prova nova, obtida pelo autor após o trânsito em julgado, que se pretende utilizar neste feito rescisório, uma vez que o requerente funda seu pedido nos termos do art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil; b) qual o erro de fato verificável no exame dos autos originários, tendo em vista que o autor funda seu pedido, também, nos termos do art. 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Registre-se que, conforme preconiza o § 1o do mencionado art. 966, "há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado". c) qual a distinção entre a questão discutida nos autos originais e a interpretação dada à Súmula n. 609 do Superior Tribunal de Justiça pelo Colegiado que proferira o acórdão rescindendo, uma vez que o autor funda seu pedido rescisório também nos termos do art. 966, inciso V c/c § 5o. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Findo o referido prazo, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2022 15:57:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora